Tribunal: TJSP
Processo: 1003605-30.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE Indenização POR DANOS MORAIS" – Transporte Aéreo – Atraso de voo – Problemas técnicos operacionais – Perda de conexão – Reacomodação em voo do dia seguinte – O voo do dia seguinte não aterrissou no destino, por questões climática – Atraso de 37 horas em relação ao horário contratado - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Pleito de integral

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE Indenização POR DANOS MORAIS" – Transporte Aéreo – Atraso de voo – Problemas técnicos operacionais – Perda de conexão – Reacomodação em voo do dia seguinte – O voo do dia seguinte não aterrissou no destino, por questões climática – Atraso de 37 horas em relação ao horário contratado - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Pleito de integral reforma da r. sentença – Dano moral configurado - Ocorrência de problemas mecânicos não se enquadra na definição de caso fortuito/força maior – Responsabilidade da ré, pelos danos causados - Valor da indenização, a título de danos morais, que deve ser fixado, no valor de R$5.000,00 em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003605-30.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
NILCE DE AGUIAR PIMENTEL (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GOL
LINHAS AÉREAS S.A. e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-30.2020.8.26.0003 -Voto no 15276
2
Apelação no: 1003605-30.2020.8.26.0003
Apelante: MARIA NILCE DE AGUIAR PIMENTEL
Apelada: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
MM. Juiz de Direito Dr. Fábio Fresca
Foro: Regional de Jabaquara 4a Vara Cível
VOTO No 15276
APELAÇÃO “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS” Transporte Aéreo Atraso de voo Problemas
técnicos operacionais – Perda de conexão Reacomodação em
voo do dia seguinte O voo do dia seguinte não aterrissou no
destino, por questões climática Atraso de 37 horas em relação
ao horário contratado - Sentença de improcedência

Insurgência recursal da autora - Pleito de integral reforma da r.
sentença Dano moral configurado - Ocorrência de problemas
mecânicos não se enquadra na definição de caso fortuito/força
maior Responsabilidade da ré, pelos danos causados - Valor
da indenização, a título de danos morais, que deve ser fixado,
no valor de R$5.000,00 em observância aos critérios da
proporcionalidade
e
razoabilidade
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 207/210, cujo relatório adoto, nos autos da “AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO”, ajuizada por MARIA NILCE DE AGUIAR PIMENTEL, em
face da GOL LINHAS AÉREAS S.A., julgou a presente ação, nos seguintes
termos: “Ante todo, com resolução de mérito (artigo 487, inc. I do Cod.
Proc. Civil), JULGO IMPROCEDENTE a presente ação. Condeno a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-30.2020.8.26.0003 -Voto no 15276
3
em 10% do valor da causa na forma do art. 85 § 2o do CPC”.
Insurgência recursal da autora (fls. 212/226).
Preliminarmente, aborda a politização das decisões judiciais em razão
da situação econômica do setor aéreo, devido a pandemia, decorrente
do CONVID-19 (Coonavirus). Faz síntese da demanda. Reitera os
termos da exordial, no sentido de elencar os motivos para a reforma da
r. sentença. Ressalta que foi, justamente, o atraso do voo de Salvador
para Fortaleza, por problemas técnicos operacionais, que desencadeou
todo o problema, culminou na perda da conexão que faria em
Fortaleza, quando deveria pegar o voo para Manaus. Enfim, em razão
disso, sofreu um atraso de 37 horas, para chegar em seu destino.
Postula a integral reforma da r. sentença, com a condenação da ré, em
danos morais, no valor de R$ 15.000,00.
Contrarrazões, às fls. 232/239.
Subiram os autos para julgamento.

É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo e está devidamente preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-30.2020.8.26.0003 -Voto no 15276
4
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO”,
ajuizada por MARIA NILCE DE AGUIAR PIMENTEL, em face da GOL
LINHAS AÉREAS S.A. A autora alegou ter adquirido passagens aéreas,
junto à ré, para retornar de viagem de férias em Salvador, com destino
a Manaus, com conexão em Fortaleza, em 15/09/2019. Houve atraso
no
primeiro
trecho,
por
problemas
técnicos
operacionais,
impossibilitando a realização da conexão. A ré ofereceu hospedagem e
a realocou em outro voo, para o dia 16/09/2019. Em razão de
problemas climáticos, o trajeto do voo foi alterado para Santarém,
havendo o prosseguimento da viagem horas depois, para Manaus.
Assim, a autora alegou ter sofrido atraso de 37 horas, em relação ao
voo contratado. Ressaltou que, durante o atraso do voo, no aeroporto
de Salvador, os passageiros ficaram aguardando na pista de
decolagem. Já em Santarém, teve que acomodar-se no chão, do
aeroporto, durante quase toda a noite, até que o aeroporto de Manaus
fosse reaberto, para, então, poder embarcar, no voo, para casa.
Requereu a aplicação do CDC e a procedência da ação para condenação
da ré, em danos morais, estimados em R$ 15.000,00. Documentos às
fls. 17/28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-30.2020.8.26.0003 -Voto no 15276
5
Contestação às fls. 42/65.
Réplica às fls. 194/206.
Sobreveio a r. sentença de fls. 207/210.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica
de consumo entre as partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que configurada a
qualidade da autora/apelante, como destinatária final, dos serviços
prestados pela ré/apelada, na contratação do transporte aéreo.

Desta forma, configura direito da parte
vulnerável, a facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art. 6o,
VIII, do CDC), inclusive com a inversão dos ônus probatórios, bem
como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (art. 6o, IV,
CDC).
Compulsando os autos, denota-se que os
documentos encartados pela autora, comprovam suas alegações e
mostram-se suficientes para esse fim.
Insta ressaltar que, a parte ré não negou os
fatos relatados na inicial. Sustentou a inocorrência de danos morais,
eis que prestou a assistência pertinente, face ao atraso do voo, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-30.2020.8.26.0003 -Voto no 15276
6
aeroporto de Salvador para Fortaleza. Quanto a alteração de trajeto, do
voo para Manaus, alegou a ocorrência de condições climáticas
desfavoráveis, o que caracteriza foça maior.
Pertinente destacar que, o contrato de
transporte é obrigação de resultado, de forma que, o transportador
deve levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e
condições contratados.
Assim, a empresa ré, como fornecedora de
serviço, deve se responsabilizar por eventuais danos, que possam ser
causados a seus passageiros, que no caso é objetiva, devendo
responder, independentemente de culpa, pelos danos causados, nos
termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores por defeitos relativos à prestação
de serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
risco”.
A bem da verdade, todo o infortúnio sofrido
pela parte autora, foi ocasionado pelo atraso no voo de Salvador para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-30.2020.8.26.0003 -Voto no 15276
7
Fortaleza, por problemas técnicos operacionais, conforme comprova o
documento de fls. 21. Em razão desse atraso, a autora perdeu a
conexão que faria em Fortaleza, com destino a Manaus, causando um
atraso de 37 horas em relação ao horário contratado.
Assim,
tratando-se
de
responsabilidade
objetiva, a transportadora aérea somente não seria responsabilizada
pelo descumprimento do contrato em caso de comprovação das
excludentes legais (art. 734 c/c art. 393, parágrafo único, ambos do CC
e art. 14, §3o, II, do CDC), o que não se verificou no presente caso, pois
conforme aludido, foi o atraso inicial que desencadeou todo o restante,
que acarretou em significativo atraso, experimentado pela autora.
Nesse sentido:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação
de indenização por danos morais. Ocorrência de
problemas mecânicos não se enquadra na
definição
de
caso
fortuito/força
maior,
determinando a responsabilidade da ré pelos
danos causados em decorrência do atraso no
voo. Falta de prestação de assistência adequada
à autora. Causa excludente de responsabilidade
não demonstrada. Danos morais configurados.
Valor adequadamente arbitrado. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-30.2020.8.26.0003 -Voto no 15276
8
parcial procedência mantida. Majoração da
verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85
do CPC de 2015. Recurso desprovido. (TJSP -
Apelação no 1057839-30.2018.8.26.0100 37a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. Pedro
Kodama j. 02/10/2018)
Deste modo, à míngua de comprovação da
parte sobre a qual recai o ônus probatório, totalmente cabível a
indenização postulada, a título de dano moral.
Quanto ao dano moral, no caso em espécie, não
se trata de mero aborrecimento travado nas relações de consumo. A
conduta adotada pela ré caracteriza violação ao princípio de lealdade e
boa-fé, que deve permear nas relações comerciais entre empresas e
consumidores. Assim, resta claro que, faz jus, a autora, ao recebimento
da indenização por danos morais.

Com efeito, para que surja o dever de
indenizar, os danos causados a terceiros é preciso que estejam
presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: uma
conduta antijurídica; um dano que represente um prejuízo efetivo; o
nexo causal entre a conduta e o dano e, por fim, a culpa ou dolo nas
hipóteses de responsabilidade subjetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-30.2020.8.26.0003 -Voto no 15276
9
No entanto, na fixação do dano moral deve ser
analisado o dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de
crédito sofrido e sua repercussão social no âmbito da vítima, a
capacidade econômica das partes, a conduta do agente e o grau de
culpa com que agiu, além do comportamento do ofendido.

Cabe verificar também o arbitramento do
quantum reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e
compensatório ao sofrimento da vítima, informados também pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de evitar
o enriquecimento indevido por parte do requerente, bem como de
aplicação excessiva da sanção ao agente.

Desta feita, porque consentânea com a
realidade dos autos, o quantum indenizatório deve ser fixado em R$
5.000,00, a fim de que a indenização não seja fonte de enriquecimento
sem causa e, por outro lado, não seja em valor ínfimo, a ponto de
descaracterizá-la.

Nos dizeres de HUMBERTO THEODORO a
fixação deve ser feita “dentro do princípio do prudente arbítrio do
julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de
cada caso, principalmente em função do nível sócio - econômico dos
litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão”. (RT 662/9)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-30.2020.8.26.0003 -Voto no 15276
10
Este Tribunal assim já entendeu, conforme se
depreende do julgado proferido nos autos da Apelação Cível no
1045449-91.2019.8.26.0100, Rel. Des. Sérgio Gomes, 37o Câmara de
Direito Privado, julgado em 15/10/2019:
“APELAÇÃO
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL ATRASO DE VOO E PERDA DE
CONEXÃO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM
PARTE. DANOS MORAIS Atraso de voo e perda
de conexão- Chegada no destino postergada em
mais de nove horas Ausência de assistência ao
passageiro Indenização fixada, na origem, em
R$ 4.990,00 - Verba fixada que comporta
majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor que não destoa do habitualmente fixado
por esta col. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
Ainda nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL- Transporte aéreo Ação de
indenização por danos morais cumulada com
repetição de indébito Cancelamento de voo
adquirido junto à Air France em função de
greve de funcionários Realocação do passageiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-30.2020.8.26.0003 -Voto no 15276
11
para voos da TAM Linhas Aéreas e de outras
companhias aéreas- Extravio de bagagem
Danos
materiais
e
morais
configurados
Preliminar de ilegitimidade passiva da TAM
Linhas Aéreas afastada - Responsabilidade
objetiva do fornecedor nos termos do artigo 14
do
Código
de
Defesa
do Consumidor -
Responsabilidade solidária das companhias
aéreas nos termos dos artigos 20 e 25, § 1o do
Código de Defesa do Consumidor Danos morais
fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Valor
que se mostra adequado em face do caso
concreto Danos materiais fixados em R$
14.410,00 (catorze mil quatrocentos e dez reais)
Valor que supera os gastos comprovadamente
realizados pelo passageiro em função do
extravio de bagagem Aplicação da Convenção
de Montreal conforme entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento
conjunto do RE no 636.331 e do ARE no 766.618,
ocorrido em 25/05/2017, cujo acórdão ainda
não foi publicado Limitação dos montantes
indenizatórios prevista no artigo 22(2) da
Convenção que se restringe aos danos materiais
sofridos
pelo
passageiro
Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-30.2020.8.26.0003 -Voto no 15276
12
solidária das companhias aéreas nos termos dos
artigos 39 a 41 da Convenção de Montreal
Recurso interposto pela TAM Linhas Aéreas que
aproveita à Air France, conforme artigos 117 e
1.005 do Código de Processo Civil Sentença
reformada indenizatórios a título de reparação
de danos materiais”. (TJSP - Apelação no
1007360-20.2015.8.26.0009
-
Rel.a
Des.a
Daniela Menegatti Milano, j. 10/10/2017).
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliadas ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de rigor a
integral reforma da r. sentença, para julgar procedente a demanda
formulada pela apelante, a fim de reconhecer os danos morais, cuja
indenização, fixo em R$ 5.000,00. Os juros de mora devem incidir a
partir da citação, pois se trata de relação contratual. Já a correção
monetária incide a partir da publicação do v. acórdão. Determino a
inversão do ônus sucumbencial, condenando, a ré, no pagamento dos
honorários advocatícios, ora fixados em R$1.500,00, nos termos do art.
85, parágrafo 2o e 8o do CPC.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-30.2020.8.26.0003 -Voto no 15276
13
Relatora
(assinatura eletrônica)